Tribunal: TJSP
Processo: 1012833-44.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LOCAÇÃO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DESPESAS COM REPAROS – OBSTÁCULO À PROPRIEDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1 - Locação – rescisão do contrato – pendência acerca dos reparos, impositiva a devolução do bem nas mesmas condições em que fora recebido (cláusula contratual e Lei de Locações). A necessidade de reparos impõe a restituição dos danos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LOCAÇÃO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DESPESAS COM REPAROS – OBSTÁCULO À PROPRIEDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1 - Locação – rescisão do contrato – pendência acerca dos reparos, impositiva a devolução do bem nas mesmas condições em que fora recebido (cláusula contratual e Lei de Locações). A necessidade de reparos impõe a restituição dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes - arts. 389 e 402, do Código Civil);
2 - Danos emergentes incontestes – comprovada a necessidade dos reparos pela autora, cognoscível a condenação da ré pelos valores a serem despendidos, conforme apurado pelo perito nomeado;
3 - Lucros cessantes devidos.
4 - Impossibilidade de aplicar o critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC) para as causas cujo valor seja muito alto. Acepção do adjetivo inestimável inadmite tal interpretação extensiva. Incidência, pois, da regra geral prevista no § 2o. Fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, considerando os critérios estabelecidos neste parágrafo. Precedente do C. STJ.
RECURSO IMPROVIDO.